Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748661-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WARTON MONTEIRO AGRAVADO: SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVICOS ESPECIALIZADOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA, 4KIDS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WARTON MONTEIRO, representado por seu curador provisório, ANDRÉ MAURÍCIO MONTEIRO, contra a r. decisão constante do ID 66208863 (p. 33/34), pela qual a MMa Juíza de Direito da 23a Vara da Vara Cível de Brasília-DF, indeferiu a pretensão deduzida pelo agravante nos autos do Pedido de Concessão de Tutela Cautelar Antecedente no 0747166-75.2024.8.07.0001, deduzido em desfavor de SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA e 4KIDS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, objetivando o bloqueio da matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e da matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL ou, em caráter subsidiário, a averbação, na matrícula dos referidos imóveis, da existência da ação judicial na qual é contestada a propriedade de tais bens, de modo a resguardar os direitos discutidos no processo e de terceiros de boa-fé. Nos termos da r. decisão exarada no ID 66273281, esta Relatoria deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a anotação, na matrícula no 69.642, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “A”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL e na matrícula no 69.643, registrada no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente à unidade “B”, do Lote n. 03, do Conjunto 12, da Quadra 17, do SMPW/SUL, da existência de discussão judicial a respeito da propriedade de tais bens, nos autos do processo no 0747166-75.2024.8.07.0001. Consoante o petitório acostado aos autos no ID 67362106, foi comunicado o falecimento do agravante. Os agravados manifestaram-se no ID 67453854, impugnando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que o agravo de instrumento foi interposto após o falecimento do agravante, o que caracterizaria a nulidade do processo. Afirmam, ainda, que não se encontra configurado o risco de dano a terceiro de boa-fé, de modo que não seria cabível o deferimento da tutela provisória no agravo de instrumento. Com base nesses argumentos os agravados postulam a revogação da tutela recursal deferida antecipadamente ou a concessão de prazo para a regularização da situação. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravados na petição constante do ID 67453854, não se encontra caracterizado risco de dano de difícil reparação decorrente da tutela recursal deferida em caráter antecipado, uma vez que anotação da existência de litígio envolvendo a propriedade dos imóveis apontados pelo agravante não impede a alienação ou livre disposição de tais bens, servindo apenas para evitar a alegação de boa-fé por parte de eventuais adquirentes. Com relação à arguição de nulidade do processo, suscitada pelo agravado, em virtude de o agravo de instrumento haver sido interposto após o falecimento da parte agravante, a questão somente poderá ser analisada após a manifestação da parte contrária, na forma prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil. Vale salientar que, acordo com o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do processo em caso de morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Impositiva, portanto, a suspensão do agravo de instrumento, em virtude do falecimento do agravado, noticiado no ID 67362106. Com essas considerações, indefiro o pedido de revogação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ademais, determino a suspensão do processo e a intimação do curador do falecido agravante, para que promova a regularização do polo ativo do agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para que se manifeste a respeito dos argumentos vertidos pelo agravado na petição juntada aos autos no ID 67453854. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 às 17:10:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora